Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação cível. Usucapião de bem público. Inadmissibilidade.
1. Regularidade formal da sentença, que tem fundamentação suficiente.
2. Preliminar de litispendência afastada, porquanto a causa de pedir e as partes são distintas.
3. É inadmissível usucapião de bem público.